Tribunal: TJDFT
Processo: 0726205-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSO PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LUGAR ONDE FOI PRATICADA A CONDUTA. CONFLITO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo, nos autos de procedimento criminal que visa a apuração de possível prática da contravenção descrita no artigo 47 da LCP.
2. Nos termos do art. 63 da Lei 9.099/95, a competência é determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal.
3. No caso, os documentos juntados aos autos, em especial o mapa de geolocalização comprovam, com precisão, que o fato ocorreu na Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo.
4. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo.